Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718851-34.2020.8.07.0015 APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF, MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Apelantes para que se manifestem sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 36520284). Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora